Tribunal: TJMT
Processo: 1002308-53.2016.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002308-53.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Repasse de Verbas Públicas]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - SORRISO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA – PERDA DO OBJETO – NEGADO SEGUIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Sorriso nos autos da Ação Civil Pública no 1001650-06.2016.8.11.0040, que deferiu o pedido de antecipação de tutela, para que o ente estadual, no prazo de 90 (noventa) dias, sane as irregularidades existentes na Escola Estadual Inácio Schevinski Filho, apontadas pela equipe do CREA/MT, Corpo de Bombeiros e Vigilância Sanitária do Município de Sorriso, constantes nos relatórios de inspeção, sob pena de multa-diária no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) pelo descumprimento.

Em suas razões recursais, alega o Agravante que a antecipação de tutela deferida afrontou o disposto no artigo 2o, da Lei no 8.437/92, haja vista que foi deferida sem prévia oitiva da Fazenda Pública, bem como esgota o objeto da ação.

Sustenta a ausência de urgência para lastrear a concessão da tutela provisória antecipada, uma vez que está tomando medidas, dentre dos limites legais, orçamentários e financeiros, para manter as centenas de escolas estaduais existentes no Estado de Mato Grosso em perfeitas condições de uso.

Aduz, ainda, a impossibilidade do uso da ação civil pública como instrumento para a concretização de materialidades governamentais, bem assim o exíguo prazo para o cumprimento da liminar.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para cassar a decisão agravada.

O efeito suspensivo foi indeferido – id. 167037 -.

Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentada em id. 226555.

O Estado de Mato Grosso interpôs agravo interno em id. 265716, o qual restou prejudicado em face da perda do objeto, conforme decisão – id. 843954

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela prejudicialidade do recurso – id. 238889 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, t
rata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Sorriso nos autos da Ação Civil Pública no 1001650-06.2016.8.11.0040, que deferiu o pedido de antecipação de tutela, para que o ente estadual, no prazo de 90 (noventa) dias, sane as irregularidades existentes na Escola Estadual Inácio Schevinski Filho, apontadas pela equipe do CREA/MT, Corpo de Bombeiros e Vigilância Sanitária do Município de Sorriso, constantes nos relatórios de inspeção, sob pena de multa-diária no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) pelo descumprimento.

Conforme consulta processual realizada no sistema PJe, percebe-se que os autos originais de no 1001650-06.2016.8.11.0040 foram sentenciados em 04/11/2016, com a seguinte parte dispositiva,
in verbis:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial pelo Ministério Público contra o Estado de Mato Grosso, para o fim de confirmar a tutela antecipada concedida nos autos e:

a) CONDENAR o requerido ESTADO DE MATO GROSSO as obrigações de fazer, constantes nos relatórios de inspeção realizados pelo CREA/MT, Corpo de Bombeiros e Vigilância Sanitária do Município de Sorriso, contados da intimação desta decisão, no prazo de 180 dias.

b) EXTINGUIR o feito com a abordagem de seu mérito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Por derradeiro, no que diz respeito às verbas da sucumbência, deixo registrado que o requerido ficará isento do pagamento das custas judiciais, em razão do comando normativo consignado no art. 3.o, inciso I da Lei Estadual n.o 7.603/2.001.

c) de outra banda, quanto aos honorários de advogado, na hipótese de ação civil pública promovida pelo Ministério Público, partindo da premissa de que é defeso aos membros do Ministério Público auferi-los (art. 128, § 5.o, inciso II da CRFB/88), não haverá condenação em honorários (Nesse sentido: RT 729/202; JTJ 175/90).”

Com efeito, em razão da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do mérito recursal ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, e caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido, eis os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. PERDA DE OBJETO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIALIDADE VERIFICADA EM RAZÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. 1. Na hipótese em exame, prevalece o entendimento do STJ de que, uma vez prolatada a sentença de mérito na ação principal, opera-se a perda do objeto do Agravo de Instrumento contra deferimento ou indeferimento de liminar. 2. Quanto à alegação de intempestividade, o Tribunal de origem, em decisão de admissibilidade (fl. 234/STJ), atestou a tempestividade do Recurso Especial interposto, reconhecendo a existência do feriado local. Por tal razão, não há que falar em ausência de documento idôneo que comprove a tempestividade. 3. Relativamente à divergência jurisprudencial, a discrepância entre julgados deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1442460 PE 2014/0058365-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/05/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2014)11:52

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. A Corte Especial, em decisão recente, ao julgar o EAREsp 488.188/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, publicada no DJe de 19/11/2015, passou a adotar o entendimento de que a prolação de sentença de mérito tem como consequência lógico- jurídica a perda de objeto do recurso especial interposto contra decisão em antecipação de tutela, tenha sido ela deferida ou indeferida. 2. No caso dos autos, houve prolação de sentença de mérito em mandado de segurança, o que, por si só, torna prejudicado o recurso especial interposto contra decisão que deferiu a liminar no mandamus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 311214 CE 2013/0067829-9, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 18/02/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2016)

Assim, proferida sentença na ação principal após a interposição do presente recurso de Agravo de Instrumento, resta evidenciada a perda superveniente do objeto e, por consequência, deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do interesse recursal, e, por conseguinte,
não conheço do recurso
, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020